Tribunal: TJMT
Processo: 1047353-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047353-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAYANE ALVES DE ALMEIDA AGUIAR - CPF: 018.099.211-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO ORIUNDO DE FRAUDE – COBRANÇA EXCESSIVA MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA FATURA – COBRANÇAS MEDIANTE LIGAÇÕES E MENSAGENS – PROCON – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de débito inexistente por meio de mensagens e ligações, bem como, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
“sub judice” (R$ 341,22)
, julgando improcedente o pleito indenizatório por danos morais, decorrentes de cobrança indevida de débito oriundo de fraude, de forma excessiva.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de dano moral indenizável.

2.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da
existência de dano moral indenizável.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que, a parte recorrida, realizou várias ligações e mensagens de texto endereçadas ao número do aparelho celular da parte recorrente, cobrando, seguidamente, mesmo após o reconhecimento da ilegitimidade do débito em sede reclamatória junto ao PROCON, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.oDA Lei n.o 9.099/95) gera abalo emocional acentuado, em razão das reiteradas importunações pessoais ao consumidor.

Assim é da jurisprudência:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE OS ATOS DE COBRANÇA ULTRAPASSARAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES DIÁRIAS AO TELEFONE CELULAR DO AUTOR. ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE CUNHO INTIMIDATÓRIO CONTENDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DA IMINÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM FACE DO DEVEDOR. COBRANÇA ABUSIVA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABALO MORAL PRESUMIDO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03125943120188240023 Capital 0312594-31.2018.8.24.0023, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 30/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

2.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, a título de indenização por danos materiais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do arbitramento, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022